Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720229-54.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE IVANY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSS em face da sentença proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminarmente, alega que houve decisão ultra petita com a condenação ao pagamento de benefício com termo inicial em data anterior àquela pedida pelo autor. No mérito, alega incabível a condenação prévia, condicionada ao insucesso da reabilitação, à concessão de aposentadoria acidentária. Sustenta que se aplica ao caso a razão de decidir do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização - TNU, na qual entendeu-se que decisão judicial pode determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, mas que é inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação. Argumenta que o juiz deve avaliar a prova pericial e decidir, no momento da sentença, qual o benefício cabível, assim como pode determinar a submissão a análise de elegibilidade para reabilitação profissional, mas sem estabelecer medidas futuras. Sustenta que a sentença na prática autoriza o autor a não se dedicar à reabilitação profissional, tendo em vista que já garantiu a ele o recebimento de auxílio-acidente em caso de insucesso na reabilitação. Destaca a incongruência dessa medida com as normas administrativas aplicáveis que preveem que, caso o beneficiário deixe de comparecer ou dar continuidade ao processo de reabilitação profissional proporcionado pela Previdência, ele terá o benefício suspenso e cessado. Argumenta que a análise de elegibilidade para reabilitação profissional cabe ao INSS, pois é multifatorial e envolve vários critérios, ao passo o Juízo a quo determinou o encaminhamento para a reabilitação com base apenas na incapacidade permanente do autor. Destaca o poder-dever do INSS de revisão do benefício previdenciário diante de possível alteração de circunstâncias fáticas após a prolação da sentença. Realiza prequestionamento quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Requer a reforma da sentença para alterar a data de início do benefício, para que o comando judicial se limite ao encaminhamento à perícia de elegibilidade ao procedimento de habilitação profissional, sem vinculação quanto do resultado, e para que seja declarada incabível a determinação de que o segurado receba automaticamente benefício de qualquer espécie, em casos de abandono ou recusa à reabilitação profissional. Ausente preparo ante a isenção legal. Contrarrazões juntadas no ID 52755878. Sustenta que, conforme consolidado na jurisprudência, a concessão do benefício deve observar a situação fática, ainda que tenha sido formulado pedido diverso, o que não implica em julgamento extra/ultra petita. Alega que o tema 177 da TNU diz respeito a benefício diverso do discutido nos autos e que, portanto, o entendimento firmado nesse Tema não é aplicável. Afirma que o autor apresenta as condições para a concessão da aposentadoria por invalidez na modalidade acidentária. Argumenta que ainda que ocorra a revisão do benefício e cessação do auxílio-doença acidentário, será devido o benefício de auxílio-acidente vez que a perda auditiva do Autor é permanente Requer o não provimento do recurso. Intimada a se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a apelante se manifestou conforme petição de ID 53292944. . É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) No caso dos autos, verifico que o apelante, devidamente citado, deixou de se manifestar no processo de conhecimento. Não houve apresentação de contestação nem de alegações finais. Assim, não tendo sido submetido ao juízo sentenciante, impossível conhecer as matérias do apelo, pois caracterizaria a inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RÉU REVEL. TESE SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DE AVARIAS. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA REPETITIVO 971/STJ. NÃO SUBSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. (...) 2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 2.1. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. 2.2. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2.3. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. 2.4. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 2.5. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. (...) 6. Apelo do réu não conhecido. Apelo autoral conhecido e improvido. Honorários majorados. (Acórdão 1754840, 07215402520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1720544, 07084045820228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse passo, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1684465, 07292483220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por apresentar matéria de defesa não submetida ao juízo sentenciante. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023 13:09:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador